Tribunal: CARF
Processo: 19515.003331/2004-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003331/2004-61
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-005.487 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALFIO-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS E FIO LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 1999
BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO DE RECEITAS
O IPI deve ser apurado em períodos decendiais, conforme disposto no RIPI/98.
Não tendo a fiscalização identificado corretamente os valores omitidos na data
do fato gerador da obrigação, deve ser confirmada a decisão de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003331/2004-61
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003331/2004-61

Contra a empresa epigrafada foi lavrado o auto de infração de fls. 36/41, que se
prestou a exigir o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, assim como os
respectivos juros de mora e multa de ofício de 75%, devido em razão da constatação
de vendas de produtos industrializados sem emissão de notas fiscais, apuradas em
procedimento de “circularização de clientes”. Foi também lançada multa regulamentar
do IPI NÃO LANÇADO COM COBERTURA DE CRÉDITO (código de receita:
6939), relativa ao IPI “apurado nos Demonstrativos de Apuração, não exigível em
virtude da Cobertura de Crédito existente”.
O crédito tributário exigido está constituído dos seguintes montantes:
- Imposto = R$ 56.005,55
- Juros de mora = R$ 46.647,02
- Multa proporcional = R$ 42.004,16
- Multa IPI não lançado c/ cobertura de crédito = R$ 2.622.224,25
- Valor do crédito apurado = R$ 2.766.880,98
O lançamento fundou-se em diversos dispositivos do Decreto no 2.637/98
(Regulamento do IPI – RIPI/98), indicados no campo do enquadramento legal (fl. 39).
O procedimento de fiscalização, determinado pelo Mandado de Procedimento
Fiscal no 08.1.90.00-2003-01764-7 (fl. 02), da Defic São Paulo, e as conclusões dele
decorrentes estão relatados no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 30/35.
O início da ação fiscal ocorreu com a ciência do Termo de Início de
Fiscalização (fl. 10), em 05/05/2003, que solicitou vários documentos e livros fiscais,
relativos ao ano de 1999. O objeto inicial da fiscalização eram as verificações do
cumprimento de obrigações tributárias relativas ao IRPJ, no âmbito do Programa de
Fiscalização, Operação 1101 – Lucro Presumido – Fluxo Financeiro. Posteriormente,
em face das constatações obtidas no trabalho fiscal, foram incluídas as verificações do
IPI (fl. 03).
Em relação a esta primeira intimação, a fiscalizada limitou-se a informar que
“devido os documentos e livros se referirem a períodos de cinco anos atrás, está tendo
dificuldades em localizá-los”, tendo solicitado prorrogação de 60 dias no prazo
inicialmente concedido (fls. 11/12).
Posteriormente, a fiscalizada foi intimada e reintimada por diversas vezes (fls.
16/25), para apresentar documentos e esclarecer situações especificamente apontadas
pela autoridade fiscal (inclusive relativas a fornecedores e clientes da fiscalizada),
tendo sempre permanecido silente às referidas intimações.
“E antevendo um possível auto de infração do IPI em decorrência das distorções
havidas no dossiê e não explicadas até aquele instante, em 17/12/2003, emitimos novo
termo de solicitação fiscal para que o contribuinte, tempestivamente, tivesse condições
de remontar (refazer) as páginas de seu Livro de Apuração (LAIPI) de forma a,
satisfazendo-se com eventuais créditos, levantar o ‘real’ montante do imposto
imputado a débito em cada decêndio daquele ano-calendário de 1999” (TFV, fl. 31).
Mas também a esta intimação não houve atendimento, mesmo após concessão de
prorrogação do prazo e posterior reintimação.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003331/2004-61

Conforme relato da autoridade fiscal, foram realizadas, por amostragem,
algumas “circularizações” junto aos clientes da fiscalizada, “para testar a veracidade
dos valores inseridos no dossiê de fiscalização à guisa de informações na DIPJ de
terceiros (vendas)”. As referidas “circularizações” confirmaram os valores constantes
no citado dossiê, “com leves dessemelhanças”, tornando “verossímeis as informações
contidas naqueles compêndios on-line da SRF, conferindo-lhes credibilidade
incontestável até o momento”.
Em face da falta de manifestação da fiscalizada, “que pudesse explicar as
disparidades contidas no dossiê e pela vultosa diferença entre o declarado e o
informado por terceiros compradores”, a autoridade fiscal procedeu ao arbitramento
do lucro, com fulcro nos artigos 529 e 530 do Regulamento do Imposto de Renda,
para apuração da matéria tributável.
“Como a empresa não apresentou nenhum tipo de defesa contra os valores
declarados pelos seus clientes (compradores)”, tais valores foram considerados, “por
presunção legal”, como receitas omitidas resultantes da venda de produtos sem
emissão de notas fiscais. E como a fiscalizada era contribuinte do IPI, com produtos
sujeitos à alíquota de 5% (maior), “será cobrada a diferença devida dessa exação”,
conforme valores e clientes arrolados na tabela de fls. 33/34 do TVF.
Com base no somatório dos montantes especificados na tabela recém referida,
declarados pela clientela da fiscalizada, “valores estes criteriosamente consignados
nos anais eletrônicos da SRF”, foram emitidos os autos de infração do IRPJ (lucro
arbitrado) e reflexos, assim como o auto de infração do IPI, em processo específico,
“gerado a partir da presumida ‘omissão de receitas’, em razão da diferença apontada
em circularização e pelos anais da SRF”.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 20/12/2004, na pessoa de
seu procurador (fls. 14 e 69/80), tendo apresentado sua defesa em 19/01/2005,
conforme peça de fls. 45/59, firmada pelo mesmo procurador, na qual reproduz os
mesmos argumentos apresentados no processo principal, conforme depreendo do
relatório contido no Acórdão no 18-7.002, da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Santa Maria, de 14/05/2007, que julgou parcialmente procedente os
lançamentos nele contidos (fls. 92/109).
Assim sendo, valho-me do referido relatório para reproduzir a síntese dos
protestos trazidos pela impugnante:
Das preliminares de nulidade
Cerceamento de defesa
- Não foi disponibilizado vistas aos autos embora tenha solicitado dentro do
prazo fixado para a impugnação. Com isso, não tivera acesso às informações
constantes no processo.
- Está provado que o sujeito passivo foi prejudicado, com seu prazo cortado
ilegalmente, tendo sido subtraídos vinte e sete dias do prazo útil, dos trinta dias
conferidos pela lei ao autuado.
- Trata-se de um direito que assiste ao sujeito passivo e que lhe foi negado pela
autoridade preparadora com a justificativa de que o processo ainda não estava
formalmente concluído.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003331/2004-61

Local de lavratura do Auto de Infração
- O Auto de Infração foi lavrado fora do estabelecimento comercial da autuada,
embora devesse ser efetuado na própria sede da empresa.
- O art. 10 do Decreto no 70.235/72, determina que a lavratura do auto deve ser
no local da verificação da falta, o que não ocorreu no caso concreto.
- A lavratura em local diverso do estabelecimento comercial do contribuinte
quebra a segurança jurídica e a própria seriedade que deve existir nas relações fisco-
contribuinte, bem como fere o Princípio do Contraditório e Ampla Defesa.
Inabilitação Profissional
- O art. 25 do Decreto-lei no 9.295 de 27/05/1946, determina que são
considerados trabalhos técnicos de contabilidade (atribuições do contador), a
realização de perícias judiciais ou extra-judiciais, a revisão de balanços e de contas em
geral, verificação de haveres, a revisão periódica de escritas, regulações judiciais ou
extra-judiciais de avarias grossas ou comuns, assistência aos Conselhos Fiscais das
sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições de natureza técnica, conferida por
lei aos profissionais de contabilidade.
- Os Auditores-Fiscais para apurarem a suposta infração descrita, necessitaram
realizar perícia-contábil nos documentos fiscais da autuada. Porém, para a legitimação
do trabalho realizado, é necessário que o Auditor-fiscal seja registrado no Conselho
Regional de Contabilidade – C.R.C, condição que não restou provada nos autos.
- Não estando capacitado para a realização de auditoria contábil-fiscal ou da
revisão contábil-fiscal, o Fisco tornou deficiente a instrução do processo, ferindo os
princípios constitucionais e o art. 2o da Lei no 8.027, de 1990, porquanto o
procedimento fiscal é nulo de pleno direito.
Do direito
- Alega que a infração não se consumou de fato. A fiscalização deveria ter
efetuado um levantamento específico e não simplesmente, autuá-la com base em
presunções.
- A autuação não está calcada em elementos suficientes capazes de gerar um
valor passível a ser lançado e exigido.
- No caso em tela, não houve a aplicação dos dispositivos legais invocados. E,
mais, nota-se precipitação da autoridade fiscal ao pretender imputar a este contribuinte
infração consubstanciada somente em indícios.
- Sendo certo que não houve omissão de rendimentos, não há como se cogitar
fato gerador para o lançamento de tributo.
Da multa
- Como advento da Lei no 9.289, de 10/08/1996, ficou fixado que as multas de
mora seriam de 2% (dois por cento) quando relacionadas a crédito e concessão de
financiamento ao consumidor ou quando decorrentes do inadimplemento de
obrigações.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003331/2004-61

- No presente Auto de Infração, o valor referente à multa perfaz mais de 20% do
valor originário da dívida, contrariando o texto legal apontado.
- Na atual conjuntura econômica do país, os índices usados para se calcular a
multa e outros encargos devidos no atraso de pagamentos de tributos se tornaram
incompatíveis com a realidade nacional, eis que chegam a dobrar, ou até triplicar o
valor originário do débito, contrariando, assim, o princípio proibitivo do Confisco,
previsto no art. 150, inciso IV da vigente Constituição Federal.
Dos juros
- A fiscalização incluiu, ainda, juros moratórios superiores a 1% (um por cento)
ao mês, a título de juros de mora à taxa SELIC, instituída pela Lei no 8.981, de
10/01/1995.
- A taxa SELIC é apurada e calculada pelo Banco Central para remunerar as
negociações de títulos públicos federais e sua liquidação.
- O pagamento de juros de mora sobre tributos vencidos, calculados por taxas de
juros de natureza remuneratória (como é o caso da SELC), ofende ao conceito jurídico
econômico de juros moratórios, e os mandamentos contidos no art. 192, parágrafo 3o
da Constituição Federal e do art. 161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional.
- Os valores cobrados a título de juros moratórios superiores ao limite
constitucional de 1% (um por cento) ao mês deverão ser excluídos da autuação fiscal
por serem inexigíveis.
Ao final, o impugnante requer a improcedência total da Autuação Fiscal, ou
então uma redução considerável no montante almejado pelo Fisco. Protesta, ainda, por
todos os meios de prova em direito admitidos, em especial pela juntada de novos
documentos.
Por meio do despacho de fls. 111/113, o processo retornou à origem para que
fossem “trazidas a este processo cópias das notas fiscais destinadas aos clientes
circularizados, emitidas no período de apuração encerrado em 31/12/1999 (3o
decêndio de dezembro de 1999, no caso do IPI), as quais já se encontrariam anexadas
ao processo principal (fls. 143/220)”.
Isso porque, como se viu, a espécie trata-se de lançamento decorrente das
mesmas constatações apuradas no procedimento de fiscalização que redundou nos
lançamentos recepcionados no processo principal, entendendo-se que a decisão aqui
tomada deva seguir a mesma orientação decisória adotada naquele outro processo, até
porque a impugnante não trouxe à baila qualquer protesto específico contra a
exigência do IPI.
E, no referido processo principal, o julgamento da impugnação concluiu que
devem remanescer exigíveis apenas os valores relativos aos fatos geradores ocorridos
no período de apuração encerrado em 31/12/2009.
Em atenção ao demandado, foram acostadas ao processo cópias das referidas
fls. 143/220 do processo principal (fls. 116/202).
De posse desses documentos, foi possível, enfim, apurar a matéria tributável em
relação ao período de apuração encerrado em 31/12/2009, correspondente ao 3o
decêndio de dezembro de 1999, conforme disposto no art. 182, do Decreto no 2.637/98
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003331/2004-61

(Regulamento do IPI vigente à época dos fatos fiscalizados). Referida apuração
encontra-se demonstrada na planilha de fls. 207/208.
Entretanto, para fins de apuração do crédito tributário que deve remanescer
exigível, entendeu-se necessário novamente retornar o processo à origem, para que a
autoridade lançadora se manifestasse “acerca dos créditos considerados no
lançamento, apontando especificamente o montante de créditos relativos ao período de
apuração já referido, bem como acostando aos autos as provas que sustentam os
valores que devem ser considerados”, conforme decidido na Resolução no 1.410, da 1a
Turma de Julgamento dessa DRJ RPO, de 21/06/2010 (fls. 205/208). Isso porque,
conforme nela justificado, “a autoridade lançadora, que incorretamente considerou os
valores do ano inteiro para o PA encerrado em 31/12/1999, apontou no auto de
infração um crédito apurado no período igual a R$3.496.299,00 (ante um débito anual
de R$ 3.552.304,55), muito embora tenha consignado, no seu Termo de Verificação
Fiscal (fls. 28/33), que a fiscalizada não atendeu a reiteradas intimações para remontar
(refazer) as páginas de seu Livro de Apuração (LAIPI) de forma a, satisfazendo-se
com eventuais créditos, levantar o real montante do imposto imputado a débito em
cada decêndio do ano-calendário de 1999.”
E, em atenção a essa determinação, referida autoridade manifestou-se nos
termos da Informação Fiscal de fls. 229/235, por meio da qual, após esposar longo
entendimento no sentido de que “relativamente ao IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados), a autuação não pode se pautar nos mesmos alicerces dos outros
tributos, mesmo se tratando de autuação tida como reflexa”, conclui informando que:
Com relação à diligência, propriamente dita, informamos que, desprovida de qualquer
documentação necessária e suficiente à remontagem das páginas do Registro de
Apuração do IPI (RAIPI), como hodiernamente é conhecido o "LAIPI", o refazimento
dos valores escriturados torna-se praticamente impossível. No sentido de se tentar a
viabilização o demandado às folhas 197 do processo, emitimos "termo de início de
diligência", datado de 25 de fevereiro de 2011, para solicitar do contribuinte, mais uma
vez, a apresentação do Livro de Apuração do IPI, pertinente aos períodos de apuração
compreendidos entre 01/01/1999 a 31/12/1999. Pedimos, também, demonstrativo de
débitos e créditos sobre o mesmo período, capaz de suprir a ausência daquele.
Conjuntamente, exigiu-se a apresentação de documentação hábil e idônea que pudesse
conferir credibilidade à exposição de valores naquele presentes. Cópias dos termos
foram enviadas através dos "correios" (SEDEX com AR), para o endereço da Pessoa
Jurídica, sito à Rua Dom Bosco, 80 Moóca, São Paulo, CEP 03105¬ 020, e para
endereço do defensor do contribuinte e seu representante legal, sito à Rua XV de
Novembro, 200, 5o . And., Centro, São Paulo, CEP 01013-000. Aquela, não foi sequer
recebida, tendo voltado assinalado o envelope com a observação "mudou-se", esta teve
receptividade, tendo seu advogado informado, em 14/03/2011, que a empresa está com
suas atividades paralisadas e que até o presente momento não conseguiu contato com
os sócios da empresa, dizendo, portanto, impossibilitado de apresentar os documentos
solicitados. Fica patente a omissão, novamente, de forma contínua, do contribuinte no
sentido de "obstruir" a auditoria fiscal, impedindo o bom andamento do procedimento
com provas robustas e claras que demonstrem sua boa fé! Além disto foi, ainda, fixado
Edital de No. 43/2011, afixado em 28/03/2011 e desafixado em 13/04/2011, para
ciência de termo de solicitação e de início de diligência.
Não tendo sido eficaz a busca das informações e documentos necessários ao
reconhecimento dos créditos que poderiam ser aproveitados para fins de abatimento
dos débitos apurados, a autoridade lançadora manifestou-se no sentido de propor a
“reconsideração do julgamento, com manutenção integral do Auto de Infração, com
lançamento no último decêndio de dezembro de 1999, em função da não apresentação
do estoque em 31/12/1999 dos insumos/produtos adquiridos durante esse ano-
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003331/2004-61

calendário”. E, caso a Turma mantenha o entendimento que governou a determinação
do retorno dos autos à origem, para fins de diligências, opina a autoridade pela
“retificação” do lançamento, “mas sem a concessão de qualquer crédito pertinente ao
3o decêndio de dezembro de 1999, já que, inclusive, o contribuinte teve o
favorecimento integral dos créditos do imposto sobre suas aquisições e nada
apresentou para alterar o cenário”.
De resto, informou a autoridade que “foi enviado cópia do termo de
encerramento de diligência, em 24 de maio de 2011, onde consignamos a não
concessão de créditos, especificamente no 3o decêndio de dezembro de 1999, em
função do não fornecimento de documentação hábil e idônea que possibilitasse
recomposição e alocação de créditos no referido período, bem como constou a
ressalva sobre o direito de manifestar-se do resultado da decisão desta diligência, no
prazo de 10 (dez) dias, consoante prescreve a Lei no. 9.784/99, art. 44 c/c art. 29”, não
tendo havido qualquer manifestação por parte do sujeito passivo.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/1999
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão por
parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer dados ou fatos
que, notoriamente, impossibilitem o exercício de sua defesa.
NULIDADE. LOCAL DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
O auto de infração será lavrado no local de verificação da falta. Isto não significa que
seja o local onde a falta foi praticada, mas sim onde foi constatada.
NULIDADE. AFRF. HABILITAÇÃO PROFISSIONAL.
A competência legal conferida ao Auditor-Fiscal da Receita Federal para o exercício de
suas atribuições dispensa que seja necessariamente contador habilitado.
ILEGALIDADES. SUPOSTAS OFENSAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Os princípios constitucionais tributários são endereçados aos legisladores e devem ser
observados na elaboração das leis tributárias, não comportando apreciação por parte das
autoridades administrativas responsáveis pela aplicação destas, seja na constituição, seja
no julgamento administrativo do crédito tributário.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato
ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/12/1999
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003331/2004-61

TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida no processo decorrente deve seguir a mesma orientação decisória
prolatada no processo principal.
OMISSÃO DE RECEITA.
Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para determinação
da base de cálculo do imposto devido, no período de apuração correspondente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/1999
MULTAS DE OFÍCIO. LANÇAMENTO.
As multas de ofício são de aplicação obrigatória nos casos de exigência de tributos
decorrentes de lançamentos de ofício, não podendo o percentual ser diminuído por falta
de previsão legal.
JUROS MORATÓRIOS.
A incidência de juros calculados com base na taxa SELIC está prevista em lei, que os
órgãos administrativos não podem se furtar a aplicar.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Subiram esses autos a esse Conselho, por força de recurso de ofício, tendo em
vista que reduziu-se o valor do imposto lançado para R$26.746,47, devendo incidir juros de
mora e multa proporcional.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O valor do crédito desonerado pela Delegacia de origem é superior ao limite de
alçada e, portanto, deve ser conhecido.
Cuidam os autos de autuação de IPI decorrente de autuação de IRPJ (lucro
arbitrado), por omissão de receitas.
O sujeito passivo foi notificado em 20/12/2004 de fatos geradores ocorridos em
1999.
Quando do julgamento pela DRJ POR, baixou-se o processo em diligência pois a
“autoridade lançadora, incorretamente considerou os valores do ano inteiro para o PA encerrado
em 31/12/1999, apontou no auto de infração um crédito apurado no período igual a
R$3.496.299,00 (ante um débito anual de R$ 3.552.304,55), muito embora tenha consignado, no
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003331/2004-61

seu Termo de Verificação Fiscal (fls. 28/33), que a fiscalizada não atendeu a reiteradas
intimações para remontar (refazer) as páginas de seu Livro de Apuração (LAIPI) de forma a,
satisfazendo-se com eventuais créditos, levantar o real montante do imposto imputado a débito
em cada decêndio do ano-calendário de 1999.”
Julgou-se parcialmente procedente a impugnação nos seguintes termos:
(...) ao contrário do que pontuou a autoridade lançadora, a espécie não trata de
lançamento de omissão de receitas por presunção legal e sim de omissão de receitas
relativas a documentos fiscais emitidos pelo sujeito passivo, obtidos junto a seus
clientes. Portanto, como assinalado pela própria autoridade referida, há que se levar em
conta os efetivos fatos geradores do imposto, que se concretizaram com as saídas dos
produtos industrializados do estabelecimento, conforme documentadas pelas respectivas
notas fiscais.
Dessa forma, penso que aqui também se aplica o que restou decidido no processo
principal, no sentido de que “as exigências devem subsistir parcialmente, eis que a
fiscalização não identificou corretamente os valores omitidos à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação (identificação temporal do fato gerador), nos termos dos
artigos 142 e 144, caput, do CTN”. E, no caso do IPI, a omissão de receita e o
correspondente imposto devido, relativamente ao ano-calendário de 1999, devem ser
apurados em períodos decendiais, nos termos do que dispõe o art. 182 do Decreto no
2.736/98 (RIPI/98), verbis:
Art 182. O período de apuração do imposto incidente nas saídas dos produtos do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial é decendial (Lei no 8.850, de 28
de janeiro de 1994, art. 1o).
Destarte, como já relatado, à vista da documentação acostada a esse processo (em
atenção à primeira diligência requisitada), foi apurada a matéria tributável relativamente
aos fatos geradores efetivamente ocorridos no 3o decêndio de dezembro de 1999,
conforme já demonstrado no corpo da Resolução que determinou a realização da
segunda diligência, nos termos da planilha que segue agora parcialmente copiada:
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003331/2004-61

E, como não foi possível demonstrar os créditos que poderiam ser opostos aos débitos
exigíveis sobre a matéria tributável apurada, resta manter a exigência desses, apurados à
razão de 5% (alíquota do IPI utilizada no lançamento) da base de cálculo que deve ser
mantida (igual a R$ 534.929,37), obtendo-se um imposto devido igual a R$ 26.746,47,
sobre o qual devem incidir os juros de mora e a multa proporcional.
Assim, tendo em vista que a decisão de origem apenas considerou a forma de
apuração de IPI que não poderia ser realizada por omissão receita, julgo estar correta a decisão,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Pelo acima exposto, conduzo meu voto para negar provimento ao recurso de
ofício, mantendo a decisão da Delegacia de origem por seus próprios fundamentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003331/2004-61

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital